Tribunal: TJSP
Processo: 1009294-95.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31314

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento imobiliário. Capitalização de juros. Ilegalidade. Irrelevância. Ausência de cobrança de juros na forma capitalizada, como decidido pela sentença, não impugnada nesse ponto. ITBI. Repasse ao mutuário. Regularidade. Ainda que consolidada a propriedade do bem financiado em favor do banco mutuante, foi o mutuário quem deu causa ao fato

Ementa:
VOTO No 31314

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento imobiliário. Capitalização de juros. Ilegalidade. Irrelevância. Ausência de cobrança de juros na forma capitalizada, como decidido pela sentença, não impugnada nesse ponto. ITBI. Repasse ao mutuário. Regularidade. Ainda que consolidada a propriedade do bem financiado em favor do banco mutuante, foi o mutuário quem deu causa ao fato gerador do tributo ao inadimplir as parcelas, devendo arcar com o seu pagamento. Precedente deste Tribunal. TAC e TEC. Abusividade. Falta de interesse de agir. Tarifas não estipuladas no contrato sub judice. Sentença mantida nesses pontos. Juros e correção monetária sobre o saldo remanescente devidos ao mutuário após a arrematação. Incidência. Numerário pago ao mutuário mais de três meses após a arrematação. Violação ao prazo de 5 dias previsto no art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997. Mora caracterizada. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso provido em parte.